Tribunal: TJDFT
Processo: 0706908-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. CONCURSO DE PESSOAS. (CP, ART. 155, § 4o). PRELIMINAR DE NULIDADE POR PROVA ILÍCITA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. VÍDEOS. PROVA ORAL. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ilicitude de provas obtidas mediante extração de dados de aparelhos celulares sem prévia autorização judicial não contamina demais elementos probatórios quando estes possuem fonte independente, nos termos do CPP, art. 157, § 2o. Permanece válida a condenação fundada exclusivamente em provas autônomas, como imagens de câmeras de segurança, autos de apreensão, laudos periciais, relatório policial e prova oral colhida sob contraditório.
2. A autoria e a materialidade do furto qualificado se comprovam por conjunto probatório coeso e harmônico. A divisão de tarefas, a atuação coordenada e a utilização de veículo previamente providenciado configuram coautoria nos termos do Código Penal, art. 29.
3. A fraude, como prevista no CP, art. 155, § 4o, afasta a aplicação da forma simples do furto. A qualificadora incide quando a subtração é praticada com a utilização de artifício apto a reduzir ou neutralizar a vigilância do estabelecimento comercial, conforme comprovado por perícia que reconhece a capacidade de bolsa adaptada para impedir o acionamento de alarmes. O concurso de agentes igualmente se evidencia pela atuação conjunta e previamente ajustada entre os envolvidos.
4. De acordo com o CP, art. 33, a pena de reclusão pode ser cumprida em regime fechado, semiaberto e aberto. Para a determinação do regime inicial, além da análise da reincidência, deve ser considerada a pena aplicada e as circunstâncias judiciais (CP, art. 33, § 3o).
5. A dosimetria foi corretamente realizada, com observância do CP, art. 59, fundamentação individualizada, adequada fixação dos regimes iniciais e análise apropriada sobre a possibilidade de substituição da pena por medidas restritivas de direitos.
6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.